Tribunal: TJDFT
Processo: 0750499-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750499-38.2024.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS CASIMIRO GOMES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS CASIMIRO GOMES DO NASCIMENTO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, combinado com art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas) (ação penal n. 0737341-10.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Dr. Julio Cesar Ferreira Alves) que o paciente se encontra preso, preventivamente, desde 2-setembro-2024, embora não estejam preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirmou que o eminente Magistrado de origem, equivocadamente, reavaliou a necessidade da prisão preventiva em prazo inferior a 90 (noventa) dias, conforme prevê o art. 316 do Código de Processo Penal, o que implicaria em erro também das datas futuras de reanálise da prisão, caracterizando erro que deveria implicar na liberação do paciente. Salientou que o paciente possui inúmeras condições favoráveis: possui apenas 27 anos de idade, não praticou delito com violência, não apresenta periculosidade, não participa de organização criminosa, possui trabalho formal como microempresário, é primário, tem residência fixa na região administrativa de Samambaia/DF, tem telefone conhecido, constituiu advogado (compromete-se a colaborar com a marcha processual) e possui uma filha de apenas 1 (um) ano de idade que depende dele para sua subsistência (é arrimo de família), de maneira que nada indica que, em liberdade, criará obstáculos à eventual aplicação da lei penal. Argumentou que outras medidas cautelares diversas da prisão se mostram plenamente adequadas ao caso. Invocou a Recomendação n. 62/2020 do CNJ que, no art. 4o, inciso I, determina a reavaliação das prisões provisória, nos moldes do art. 316 do Código de Processo Penal; bem como a Resolução n. 474/2022 do CNJ e o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável por filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão e tornozeleira eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na audiência de custódia, ocorrida em 3-setembro-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva do ora paciente LUCAS CASIMIRO GOMES DO NASCIMENTO e do coflagranteado BRENO QUEIROZ DE ALENCAR, para assegurar a ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, qual seja: duas porções de cocaína com a massa de 1.977,97 gramas, quatro porções de maconha com a massa de 4.050,00 gramas, duas pedras de crack com a massa de 1.979,24 gramas, o que demonstraria o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Salientou que o transporte das drogas estaria sendo feito entre estados da federação, com a utilização de um veículo especialmente preparado para tal prática, inclusive com compartimento secreto para o abrigo e esconderijo da droga, as quais teriam adquirido pela quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), tudo a evidenciar certo profissionalismo na traficância. Confira-se (decisão na ação penal de origem): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (duas porções de cocaína com a massa de 1977,97 gramas, quatro porções de maconha com a massa de 4050,00 gramas, duas pedras de crack com a massa de 1979,24 crack). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Consta que os autuados estariam transportando grande quantidade de drogas entre estados da federação, utilizando-se de um veículo especialmente preparado para tal prática, inclusive com compartimento secreto para o abrigo e esconderijo da droga. Além disso, consta que eles teriam comprado as drogas pela quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Tudo isso denota, em tese, um certo profissionalismo na traficância, a reclamar, por ora a conversão da prisão em flagrante dos autuados em preventiva. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado BRENO ostenta condenação definitiva pelos crime de tráfico de drogas o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS CASIMIRO GOMES DO NASCIMENTO, filho(a) de (...), nascido(a) em 03/11/1996, e a BRENO QUEIROZ DE ALENCAR, filho(a) (...), nascido(a) em 05/10/1995, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (grifos nossos). Em 9-outubro-2024, na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, a eminente autoridade judiciária de origem reavaliou e manteve a prisão preventiva, por entender presentes os requisitos que a ensejaram. Frisou que a instrução processual será designada em data próxima, ante a preferência por se tratar de réus presos (ID 66656780): Da Prisão Preventiva e do Parágrafo Único do Art. 316 do CPP: No que concerne à obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade do acusado, nos termos estabelecidos pelo parágrafo único, do Art. 316 do CPP, mostra-se imperioso destacar que a prisão preventiva, em razão da sua natureza de medida cautelar penal, da mesma forma que as demais cautelares, apresenta caráter rebus sic stantibus. Portanto, em se verificando a presença do fumus comissi delicti e restando demonstra a necessidade da manutenção da vigência da medida, por força da presença do periculum libertatis e em se evidenciando a proporcionalidade do prazo da manutenção da medida e confronto com o tramite processual, não há que se falar em revogação dela. Analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que os acusados foram presos em situação de flagrante delito e, após ser apresentado ao Juízo do NAC, foi declarada a legalidade da prisão em flagrante e, na sequência, acolhendo o pedido do Ministério Público, por entender que se faziam apresentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em virtude da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, aquele Juízo converteu, em 03/09/2024 (ID 209718351), a prisão em flagrante em preventiva. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva ainda se mostram presentes, e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, haja vista que a instrução processual será realizada em data próxima, ante a preferência decorrente de se tratar de processo de réu preso, mantenho a constrição cautelar da liberdade dos acusados. (grifo do original). Pois bem. Em um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois calcada em fundamento idôneo e concreto, consistente na elevada quantidade de drogas apreendidas (mais de 4kg de maconha e mais de 4kg de cocaína e crack), na interestadualidade do tráfico e complexidade da operação, envolvendo o uso de veículo especialmente preparado, com compartimento secreto para ocultar as drogas, as quais terem sido adquiridas pela quantia vultosa de R$ 70.000,00. Neste sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente - 5kg de maconha (e-STJ fl. 52), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, "A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifos nossos). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS - QUASE 34KG (TRINTA E QUATRO QUILOGRAMAS) DE CLORIDRATO DE COCAÍNA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias da prisão em flagrante e na grande quantidade de droga apreendida, pois o agravante estava transportando aproximadamente 33,700kg (trinta e três quilogramas e setecentos gramas) de cloridrato de cocaína, acondicionados em compartimentos ocultos no interior do veículo, com destino à São Paulo. Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.810/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.) (grifos nossos). Diante das circunstâncias que envolvem o caso concreto, mostra-se correta a prisão preventiva, a despeito de se trata de delito praticado sem violência ou grave ameaça bem como de se trata de agente primário. Consigne-se que o reexame da prisão antes do prazo de 90 dias (artigo 316, parágrafo único, Código de Processo Penal) não implica em nulidade apta a ensejar a colocação do paciente em liberdade, quando presentes os requisitos da medida cautelar extrema. A condição do paciente de único provedor do lar será apreciada pelo colegiado, no mérito. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator